Tribunal: TJSP
Processo: 1009469-68.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. ALEGADO "GOLPE DA PORTABILIDADE" DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM FACE DE UMA CORRÉ. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MÉRITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS CARACTERIZADA. FORTUITO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. ALEGADO "GOLPE DA PORTABILIDADE" DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM FACE DE UMA CORRÉ. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MÉRITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS CARACTERIZADA. FORTUITO EXTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO MAJORADA. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
I. Caso em exame
Ação de inexistência de relação jurídica e indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira e correspondentes bancários, fundada em alegada fraude consistente em "golpe da portabilidade" de empréstimo consignado. Sentença que julgou o pedido improcedente em relação ao banco e à correspondente R2 Promotora, e procedente em parte apenas quanto à corré Impactos Soluções Financeiras Ltda., condenando-a ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais. Apelação da autora, buscando o reconhecimento da responsabilidade solidária das corrés, a repetição do indébito em dobro, a majoração do dano moral e a reforma integral do julgado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento da preliminar de legitimidade passiva das corrés, à luz da dialeticidade recursal e da sucumbência; (ii) saber se as instituições financeiras e correspondentes respondem pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros, em contexto de contratação voluntária de empréstimo consignado e posterior transferência de valores pela própria autora; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais em face de uma das corrés comporta majoração.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece da preliminar de legitimidade passiva, pois a sentença apreciou o mérito em relação a todas as corrés, existindo exclusão do polo passivo somente do Banco do Brasil, além de ausente sucumbência e impugnação específica, em afronta aos arts. 932, III, e 996 do CPC.
4. Cabe a retificação, de ofício, do valor da causa, por não corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 292 do CPC.
5. A responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva à luz do art. 14 do CDC, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, excludente prevista no §3o, II do referido dispositivo.
6. No caso, restou demonstrado que a própria autora realizou a contratação do empréstimo consignado e, de forma voluntária, transferiu os valores a terceiro, ainda que induzida por estelionatários, inexistindo prova de falha na prestação do serviço bancário ou de fortuito interno.
7. A fraude caracterizou-se como golpe de engenharia social, desvinculado da atividade bancária, sem demonstração de vazamento de dados, de irregularidade na contratação digital ou de atuação ilícita do banco ou de sua correspondente.
8. Inviável imputar responsabilidade aos réus pela alegada inobservância do perfil de consumo, sobretudo diante da exclusão preclusa da instituição financeira mantenedora da conta da autora.
9. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais em desfavor da corré Impactos Soluções Financeiras Ltda. mostra-se adequado e proporcional, em consonância com a jurisprudência desta Corte, não comportando majoração.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido, com determinação de retificação do valor da causa. Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, II do CDC.
A contratação voluntária de empréstimo e a posterior transferência de valores pelo consumidor, ainda que induzido por fraude externa, caracterizam fortuito externo, sem nexo causal com a atividade bancária.
A indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando a majoração quando fixada em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, 932, III, 996, 1.009, §1o, e 85, §§2o e 11; CDC, art. 14, caput e §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; Súmula no 479 do STJ; precedentes do TJSP.